Tribunal: TJMT
Processo: 1007904-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007904-42.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte de Explosivos ou Gás Tóxico ou Asfixiante]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAIAS RAMOS DE JESUS - CPF: 772.067.709-91 (RECORRIDO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), WALLACE LARA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 024.820.621-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON DA SILVA LIMA - CPF: 569.356.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
TRANSPORTE
DE
ARTEFATO EXPLOSIVO
(ART.
16, § 1°, III, DA LEI N. 10.826/2003
)
– FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL

–
PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE GENÉRICA DO CRIME – FALTA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP

–
RECURSO
DESPROVIDO

EM

CON
SONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

- A gravidade
in abstrato
do crime de
Transporte
de
Artefato Explosivo
(art.
16, § 1°, III, da Lei n. 10.826/2003
) não autoriza, por si só, que se decrete a prisão preventiva do agente, em especial, se inexiste nos autos, notícias de que ele estivesse descumprindo as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas ou de que estivesse praticando qualquer ato que pudesse por em risco a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo representante do
Ministério Público,
contra decisão pela qual foi concedida
liberdade provisória
cumulada com medida cautelar diversa da custódia preventiva à
Isaias Ramos de Jesus,
preso em flagrante delito no dia 30 de abril de 2021
pela suposta autoria do crime de
Transporte d
e
Artefato Explosivo
(art.
16, § 1°, III, da Lei n. 10.826/2003
) (Id.
86515376)
.

Em suas razões, o
Parquet
alega que,
in casu
, a prisão preventiva

é
necessária para a
garantia da ordem pública
em razão da gravidade do delito em questão (Id.
86515381
).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
86515387
).

Em
Juízo de retratação
, a decisão invectivada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id.
86515392
).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id.
91915451)
.

“Recurso em Sentido Estrito – Transporte de Artefato explosivo – Art. 16, §1o, III, da Lei 10.826/2003 – Inconformismo Ministerial – concessão de liberdade provisória, mediante medidas cautelares – insuficiência da fundamentação – inocorrência – decisão fundamentada para o caso concreto – decretação da prisão preventiva – desnecessidade – não demonstração do
periculum libertatis
– ausência de elementos concretos nos autos – inexistência de risco à ordem pública – crime hediondo – impossibilidade de concessão de fiança que não impede a concessão de liberdade provisória - manutenção da decisão - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO”.

É o
relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021